Tribunal: TJDFT
Processo: 0750594-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750594-10.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA EMBARGADO: SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A falta de indicação objetiva dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e o caráter modificativo do pleito deduzido evidenciam a inadequação dos Embargos Declaratórios. Conheço, assim, dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, facultando ao Agravante a complementação das razões recursais nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator